Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019231-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Roubo qualificado, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (IMPETRANTE), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), GABRIEL RODRIGUES BIANCHINI - CPF: 058.394.171-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO - CPF: 016.021.241-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DE PAULA - CPF: 965.786.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - CPF: 696.429.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO SANTANA - CPF: 709.911.891-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON FELIPE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “
OPERAÇÃO MAHYAS
” – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – INSUBISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– ORDEM DENEGADA
.

1. Revela-se imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da gravidade em concreto das condutas supostamente perpetradas e da provável manutenção das atividades criminosas, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP.

3. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.

4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
José Severino Barbosa
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter segregado cautelarmente o paciente no contexto das investigações relacionadas à prática de delitos de roubo e furto de gado no Estado de Mato Grosso –
“Operação Mahyas”.

Em apertada síntese, aduz o impetrante a ausência de prova robusta e segura acerca da participação do paciente na organização criminosa, discorrendo longamente sobre as “
conexões irreais realizadas pela autoridade policial
” acerca de cada um dos episódios em que supostamente inserido o paciente.

Assere que o paciente não foi denunciado por um dos fatos pelos quais investigado, o que, a seu sentir, consubstancia fato novo que revela não só a fragilidade das provas produzidas em desfavor do paciente, como também a insubsistência dos fundamentos do decreto prisional.

Afirma a inexistência de “
periculum libertatis”
, sobrelevando a ausência de contemporaneidade entre a investigação dos fatos, ocorridos há 02 anos, e o decreto de prisão preventiva.

Acresce que, a par da gravidade dos delitos em investigação, não pesa em desfavor do paciente nenhum indicativo de que tenha praticado atos de violência ou de que seja o responsável pela organização ou liderança das empreitadas criminosas, sendo-lhe imputada apenas a prática da receptação do gado subtraído, pelo que aduz a ausência de indicação de elemento concreto apto a justificar a custódia cautelar do paciente.

Realça que as investigações perduraram por mais de dois anos e não há notícia de que o paciente haja criado qualquer óbice à atividade investigativa ou tenha apresentado risco de furtar-se a responder a ação penal.

Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, labor lícito e família constituída, sobrelevando que “
em razão de terem sido cumpridos os mandados de busca e apreensão bem como outras medidas cautelares, inegável que não se pode impor ao paciente a prisão como cumprimento antecipado de uma pena, pois não há o que se acautelar com a segregação extemporânea requerida pela autoridade policial
” (sic, id. 57392959), ao que acresce a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, ainda que sejam impostas cautelares alternativas. Juntou documentos.

A tutela liminar foi indeferida.

Informes prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

O impetrante requer seja intimado da data da sessão de julgamento do presente
habeas
para fins de apresentação de memoriais e sustentação oral.

À pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FAUSTINO ANTÔNIO DA SILVA, OAB/MT 6707-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Examinados os elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração do constrangimento ilegal apontado na inicial, restando impositiva, pois, a denegação da ordem.

De início, importa registrar que se revela imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Ademais, é sabido que a
prisão cautelar
depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da
existência da prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria delitiva
, que se encontram presentes no caso em estima

Com efeito, extrai-se do decreto prisional que as investigações consubstanciadas na “
Operação

Mahyas
” expuseram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por, ao menos, 24 (vinte e quatro) integrantes, que supostamente teriam praticado cerca de 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

Particularmente em relação ao paciente, o juízo
a quo
assentou que os indícios suficientes de autoria delitiva decorreram de diligências investigatórias, inclusive análise das ERBs (Estações Rádio Base) dos transportadores dos semoventes subtraídos, bem como da prisão em flagrante e das declarações informais dos demais investigados, que dão conta que
José Severino Barbosa
, vulgo “Zé do Boi”, seria, em tese, um dos principais integrantes da organização criminosa, figurando como um dos supostos responsáveis por comercializar os animais roubados em seu açougue, sendo, aliás, conhecido na região pelo envolvimento com roubo de gado, assim como os investigados
Edinho Meira
,
Paulo Meira
e
André Luiz de Paula
.

Aludido contexto põe em evidência o envolvimento do paciente na suposta trama delitiva, consubstanciando o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares,
sem prejuízo da persecução penal que contextualize ou desqualifique a narrativa supratranscrita
.

Convém salientar, a propósito, serem completamente
díspares os graus de convencimento
que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de
“standard probatório”
ou
“modelo de constatação”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).

É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, bastam às cautelares provas semiplenas, uma vez que o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria
”) vem de ser menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua
superação temporária

diante de deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de
juízo de cautelaridade
.

De outro lado, verifica-se que a ordem constritiva expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando, sobretudo, à
garantia da ordem pública
, notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas supostamente perpetradas e da
provável manutenção das atividades criminosas
, sob a ótica dos artigos 93, IX, da CRFB, e 315 do CPP. Confira-se:

“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para
restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar
, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.

Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”.

Malgrado se registre que o paciente não ostenta registros criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

Nesse contexto, não persuade o argumento de que a ausência de contemporaneidade revelaria a insubsistência do
periculum libertatis
. Isso porque a prisão preventiva foi decretada paralelamente à adoção de outras providências pela autoridade judiciária,
a saber
, buscas e apreensões, acesso a dados de aparelhos celulares, sequestro de bens e suspensão de atividades econômicas, o que indica, em tese, que persistem as investigações e a necessidade de se refrear a atuação dos envolvidos.

Aliás, em crimes envolvendo organizações e associações criminosas,
em tese
, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa que transcende a simples junção de partes. Assim, o contexto delitivo paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente compõe o grupo, conquanto a divisão de tarefas aponte a prática de apenas parcela das infrações, na medida em que, em separado, os envolvidos nada lograriam.

Nessa toada, na esteira da compreensão do STJ, deve-se conceber que “
a tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte,
comporta mitigação
,
no mínimo em duas situações
, quanto à
natureza do delito
-
estruturada e complexa organização criminosa
armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao
caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente
, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória
(HC n. 528.139/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. Sexta Turma. DJe 19/05/2020; HC n. 496.533/DF. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 18/06/2019).

Referidas circunstâncias indicam, deveras, a persistência dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP) e a inadequação das medidas alternativas (art. 319, CPP), que não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública.

A propósito, tem decidido o STJ, sob esse mesmo enfoque, que "
a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
" (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Demais disso, faz-se inviável o exame aprofundado do argumento de que o paciente não foi formalmente acusado por todos os fatos pelos quais investigado à míngua de prova pré-constituída nesse sentido (ausente a cópia da denúncia). Seja como for, tal alegação sequer tem o condão de enfraquecer a ordem prisional, na medida em que, ao que consta, subsiste em seu desfavor a imputação da prática de outras condutas, notadamente a suposta constituição de organização criminosa.

Vale acrescer, ainda, que eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR).

Vê-se, portanto, que os fundamentos lançados pela autoridade apontada como coatora demonstram a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva no caso, porquanto calcada em elementos concretos que não só afastam a incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP) como também permitem constatar motivos pertinentes para justificar a
ordem de segregação cautelar do paciente
, que, de resto, ao que parece,
ainda encontra-se pendente de cumprimento
(consulta ao sistema institucional
Primus
).

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL.

SESSÃO DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
José Severino Barbosa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em resumo, asseverou que o paciente está preso preventivamente em decorrência das investigações preliminares e inquéritos relacionados à prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes–
“Operação Mahyas”.
Alegou que não há
prova robusta e segura acerca da participação do paciente na organização criminosa.

Noutro ponto, aduziu que o paciente não foi denunciado por um dos fatos pelos quais investigado, o que revela não só a fragilidade das provas produzidas em desfavor do paciente, como também a insubsistência dos fundamentos do decreto prisional.

Afirmou, ainda, a inexistência de
“periculum libertatis”
, sobrelevando a ausência de contemporaneidade entre a investigação dos fatos, ocorridos há 02 (dois) anos, e o decreto de prisão preventiva, bem como não pesa em desfavor do paciente nenhum indicativo de que tenha praticado atos de violência ou de que seja o responsável pela organização ou liderança das empreitadas criminosas, sendo-lhe imputada apenas a prática da receptação do gado subtraído.

Desta forma, alegou que não representa risco à ordem pública, à

instrução processual ou futura aplicação da lei, pois possui condições pessoais favoráveis, bem como
o juízo de origem ignorou o artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, por não ter demonstrado a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar pleiteada foi indeferida pela Dra. Glenda Moreira Borges (Id. 58135985).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (Id. 59224453), juntando documentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (Id. 60306479), sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Sumário
: Habeas Corpus. Organização Criminosa. “Operação Mahyas”. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) pressupostos da custódia cautelar; 2) negativa de autoria; 3) predicados pessoais; 4) ausência de contemporaneidade do ato constritivo; 5) suficiência de medidas cautelares. Pedido de Liberdade. Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa [composta por 24 integrantes] voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção. Dados concretos [diligência policial na propriedade rural do paciente identificou o abatimento clandestino de animais e encontrou couro de animais com a marca de bovinos subtraídos]. Periculosidade social revelada. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Condições pessoais favoráveis. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Negativa de autoria. Incompatibilidade com a via estreita do habeas corpus. Enunciado Criminal 42 do TJMT). Contemporaneidade. Argumento rechaçado em decisão liminar [HC 1018426-65.2020.8.11.0000. Mitigação. Julgado do STJ. Natureza do delito [estruturada organização criminosa] e caráter permanente do crime. Substituição da segregação por medidas cautelares. Providências menos gravosas insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Parecer pela denegação da ordem
.”

A douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges
denegou
a ordem, sendo acompanhada pelo 1º Vogal Desembargador Pedro Sakamoto.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise do caderno probatório, especialmente pelas alegações do douto defensor constituído em sustentação oral que que o paciente não teria sido denunciado pelas práticas delitivas.

Emerge dos autos que as investigações denominadas de “
Operação

Mahyas
” exibiram, em tese, a atuação de organização criminosa estruturada, composta por ao menos 24 (vinte e quatro) integrantes, os quais teriam praticado, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos em propriedades rurais situadas em diversos municípios do Estado de Mato Grosso.

No
decisum
objurgado, o magistrado asseverou que o paciente, supostamente, seria um dos principais integrantes da organização criminosa, figurando como um dos supostos responsáveis por comercializar os animais roubados em seu açougue, sendo, aliás, conhecido na região pelo envolvimento com roubo de gado, assim como os investigados
Edinho Meira
,
Paulo Meira
e
André Luiz de Paula
(id. 57392973).

Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada
,
a priori
, na
garantia da ordem pública
,
diante da
gravidade em concreto
das condutas e da
provável manutenção das atividades criminosas,
vejamos o teor da decisão:

“...

12. JOSÉ SEVERINO BARBOSA, vulgo “Zé do Boi”.

No que tange à participação de José Severino Barbosa, vulgo “Zé do Boi”,
a autoridade policial desvendou que ele é, sem dúvidas, um dos principais integrantes da organização criminosa, sendo o maior responsável por comercializar os animais roubados
.

O representado “Zé do Boi”
é conhecido na região pelo envolvimento com roubos de gado, assim como seus parceiros Edinho Meira, Paulo Meira (“Nhô”) e André Luiz de Paula (primo de Edinho e Paulo),
os quais são responsáveis por recebem e venderem à terceiros ou abaterem os animais subtraído, para abastecer seus açougues
.

Na investigação, inclusive por meio de análise das ERBs dos transportadores, ficou demonstrado que vários animais foram encaminhados à propriedade do representado José Severino, na cidade de Acorizal.

Identificou-se pelas diligências
que
a fazenda de José Severino
estava sendo
utilizada para abater os animais clandestinamente
(fls. 618), porquanto na propriedade foi encontrado couro de animal com a marca dos bovinos roubados da
Fazenda Monte Castelo
. Além disso, o funcionário de José Severino, Josezinho de Morais, ao prestar depoimento confirmou que os animais foram desembarcados na propriedade de José Severino, bem assim, que parte dos animais foi levado por ele às propriedades de Edinho e Paulo (fls. 611).

Da mesma forma,
os animais das
Fazendas Mara
, São Sebastião e Dona Boneca foram para a propriedade de José Severino, pois, ao tempo da prisão em flagrante, foi apreendido com Levinaldo um cheque emitido em nome da filha de José Severino, o qual foi utilizado para pagar pela aquisição dos bovinos subtraídos.

A autoridade policial apurou, por meio de declarações informais dos próprios criminosos, que
o representado José Severino “encomendava” os animais, instigando, assim, a prática de mais crimes
.

...

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.

Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.

Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.

Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o “fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e
veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado
.

Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a
ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Observe-se dos fatos retratados
que a organização criminosa está em plena atividade
, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos,
10 (dez) roubos
majorados e
02 (dois) furtos qualificados
, subjugando no total
mais de uma centena de vítimas
para obtenção de vantagem patrimonial.

Importa registrar que, durante a ação policial,
vários integrantes evadiram do local
, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.

Soma-se a isto que,
com exceção dos representados
Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana,
todos os demais representados possuem antecedentes criminais
, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso,
quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado
.

Frise-se, ainda, que
dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais
.
Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.

Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1º, §1º da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso.
..”
.

Por outro lado, o defensor constituído em sustentação oral afirmou que beneficiado não foi denunciado pela prática delitiva. Contudo, analisando a denúncia verifica-se que o paciente foi denunciado como incursos, em tese, nas penas do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n. 12.850/2013, artigo 157, § 2.º, incisos II e V, e §2.º - A, inciso I e §2º - B, todos na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, pela prática de Organização Criminosa (Fato 1) e roubo na Fazenda Mara (Fato 9) e na Fazenda Monte Castelo (Fato 10).

Descreve a denúncia que em relação aos fatos 9 e 10, o paciente seria o responsável por promover a compra e venda dos animais roubados, fomentando as atividades criminosas da organização, bem como por manter um abatedouro clandestino, para sacrificar os animais subtraídos, cujas carnes eram encaminhadas para o seu açougue, no centro de Acorizal/MT (id. 57392968, p. 29/37).

Portanto, a realidade delitiva e os indícios na concorrência na prática delitiva restaram demonstradas, não havendo que se tergiversar no âmbito do
habeas corpus
.

Igualmente,
verifica-se que
a segregação cautelar expõe fundamentos válidos a lastrear a adoção da
ultima ratio
, visando, sobretudo, à
garantia da ordem pública
,
notadamente diante da
gravidade em concreto
das condutas supostamente perpetradas e da
provável manutenção das atividades criminosas
, sob a ótica do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 315 do Código de Processo Penal.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária se apoiou na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles roubos e furtos, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.

In casu
, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa, sendo que seria o responsável pela comercialização dos animais subtraído ou o abate destes para a abastecimento do seu açougue, em Acorizal/MT.

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES MILITARES. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA. FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FAZER CESSAR ATIVIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. WRIT NÃO CONHECIDO

...

2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

3. Ademais, de acordo com o disposto no art. 254 c.c. o art. 255 do Código de Processo Penal Militar, para a decretação da prisão preventiva faz-se necessária, também, a demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e de que a segregação seja imprescindível para garantia da ordem pública, ou para a conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, bem assim em razão de periculosidade do indiciado ou acusado ou como exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado (periculum libertatis).

4. No caso, verifica-se que a autoridade representante comprovou nos autos a materialidade delitiva, evidenciado condutas ilícitas dos militares, além de outras provas contundentes, bem assim indícios suficientes de autoria, notadamente porque os militares denunciados atuaram em praticamente todas as ocorrências que foram objeto das denúncias. Logo, tem-se que os requisitos da prisão preventiva previstas no art. 254 do CPPM estão devidamente preenchidos.

Conjugado a isso, o elevado risco de reiteração criminosa e embaraço ao regular trâmite da ação penal.

5. Portanto,
a custódia cautelar do paciente ainda se faz necessária para manutenção da ordem pública, especialmente no sentido de fazer cessar atividade da organização criminosa e pela gravidade das condutas praticadas
. Ora, o impacto negativo que as condutas imputadas geram na sociedade é muito elevado, vez que o policial militar tem, por ordem constitucional, a função de polícia ostensiva voltada a preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, todavia, quando se utiliza do poder de polícia que lhe foi confiado pelo Estado para praticar atividades criminosas de gravidade maior e que deveria combater, automaticamente, viola, e gravemente, a ordem pública.

6.
Vale gizar, outrossim, que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
:
Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
(HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).

...

8. Por fim, frisa-se que eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva: é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).

9. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 601.032/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. USURPAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente, durante operação policial que investiga o cometimento, em tese, dos delitos de constituição de organização criminosa, tráfico de drogas e tortura, em atendimento à requisição do Ministério Público, teve a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, uma vez que há indicativos de que tem participação estável e reiterada na prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Consoante o Impetrante, o mandado de prisão foi cumprido em 13/02/2020.

2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente, além de reincidente, é acusado de integrar organização criminosa responsável pelo comércio ilícito de drogas em larga escala.

3
. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27/08/2018).

4. Nessa linha, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

...”
(HC 588.468/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, pois a probabilidade de regresso a atividade criminosa é alta, diante da ousadia de todos os agentes, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Ainda, deve-se levar em consideração que a mencionada organização
estaria em atuação
.

Muito embora, o
paciente não possui registro de antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que “
a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de

associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento

idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública
” (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
a participação de

agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
” (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha

Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).

Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando
“os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, RHC nº 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020).

Desta forma, neste momento é imprescindível e incontrastável a necessidade da segregação cautelar, em obediência aos ditames do artigo 316 do Código de Processo Penal, especialmente com o “iter” de prisão cautelar do direito processual penal.

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF nº 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória,
“quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Aliás, outro não é o entendimento deste Sodalício, senão o de que “
conforme o disposto no art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
” (N.U 1015758-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). [...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido."
(RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Por todo exposto, com estas breves considerações, em consonância com a douta Relatora Dra. Glenda Moreira Borges,
denego
a ordem impetrada em favor de
José Severino Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020